Tribunal: STF
Processo: RE 593694
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DESCONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 


I – Para se verificar se o sistema de produção da empresa não se caracteriza como sendo de turnos ininterruptos de revezamento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.